Tribunal: TJMT
Processo: 0001942-36.2018.8.11.0105
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001942-36.2018.8.11.0105
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO SANTANA MAXIMO - CPF: 032.994.772-93 (RECORRENTE), CLEDERSON VIANA ALVES - CPF: 497.593.102-87 (ADVOGADO), RONISSON DA SILVA LIMA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.º, INCS. II E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA
– ALEGADA A OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS OCULARES NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA CABALMENTE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ROBORAR A PROPOSIÇÃO ACUSATÓRIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREVALÊNCIA DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI –
2. ALMEJADO RELAXAMENTO/REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRENTE
– DESCABIMENTO – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – DESÍDIA DA DEFESA TÉCNICA NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PRONÚNCIA DO ACUSADO – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.º 64 E N.º 21 AMBAS DO STJ – PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA MEDIDA EXTREMADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FORTES EVIDÊNCIAS DA PERICULOSIDADE SOCIAL DO RECORRENTE E DA SUA INTENÇÃO EM NÃO SER RESPONSABILIZADO PENALMENTE - ENCARCERAMENTO CAUTELAR MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, e havendo elementos probatórios nos autos capazes de respaldar a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, conclui-se que a versão defensiva quanto à ocorrência
in casu
de legítima defesa constitui apenas uma das versões sustentadas no processo, a qual não se mostra cabalmente comprovada nos autos e corresponde ao próprio mérito da imputação, impondo-se assim o pronunciamento do réu para ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, a quem compete dirimir a dúvida, com fulcro no princípio do
in dubio pro societate
e por força do art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
d
,

da Constituição Federal.

2.

Constatando-se o encerramento do sumário da culpa, com a pronúncia do acusado, sem a caracterização de qualquer desídia das autoridades públicas no curso da instrução processual, mas tão somente da defesa técnica, não há como relaxar a prisão preventiva, uma vez que não verificado o excesso de prazo, notadamente diante da incidência das Súmulas n.º 21 e n.º 64 do STJ. Outrossim, mantido o recorrente encarcerado durante todo a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, sem que os requisitos e pressupostos legais da medida extremada tenham se esvaído, não há como revogar a custódia cautelar, pois ainda se apresenta necessária para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, diante de aparente periculosidade social do agente e da revelada intenção em não ser responsabilizado criminalmente.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

THIAGO SANTANA MAXIMO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
THIAGO SANTANA MAXIMO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Comarca de Colniza/MT nos autos da ação penal n.º
1942-36.2018.811.0105 – código 88488, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121, §2º, incs. II e IV, do Código Penal
,
a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis do ID
101148050
, o recorrente pretende a
absolvição sumária
, com fulcro no art. 415, inc. IV, do CPP, ante a alegada presença da excludente de ilicitude relativa à
legítima defesa
; ou, alternativamente, a
impronúncia
, nos termos do art. 414 do CPP, sob o viés da ausência de indícios suficientes de autoria, ao que agrega o pedido de
relaxamento/revogação da prisão preventiva
mantida na decisão de pronúncia, ao argumento de que está
preso por tempo além do devido
e
inexiste o
periculum libertatis
.

Em contrarrazões vistas no ID
101148062
, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do
juízo de retratação
, o MM. Magistrado
a quo

manteve
a r. decisão impugnada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
101148063
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
106708466
, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo pronunciado.

Verte da denúncia que, no dia 22/12/2017, por volta das 23h00min, no “Bar do Paião”, situado no Distrito de Três Fronteiras, na comarca de Colniza/MT, o recorrente
THIAGO SANTANA MÁXIMO,
agindo com a intenção de matar, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel, desferiu diversos golpes de arma branca contra o ofendido
Ronisson da Silva Lima
, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia, mapa topográfico e auto de verificação em local de crime de homicídio, os quais foram as causas eficientes de sua morte.

Consoante a narrativa da acusação, na fatídica data, o denunciado ingeria bebida alcoólica com a vítima no referido estabelecimento, quando, de inopino, golpeou-a diversas vezes com uma arma branca, aniquilando qualquer capacidade de reação, além de lhe infligir dores desnecessária, tudo porque estaria sendo por ela debochado, o que acusado considera inadmissível.

Diante desse fato, o recorrente foi
denunciado
pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incs. II, III e IV, do Código Penal, e, ao final da regular instrução processual da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida,

pronunciado
pela prática do crime tipificado no art. 121, §2.º, incisos II e IV, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto este em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA.

Conforme relatado, a defesa pleiteia a absolvição sumária ou impronúncia do recorrente, sob os argumentos de que agiu sob o pálio da legítima defesa e não há indícios suficientes de autoria delitiva. Entretanto,
a razão não lhe assiste.

É cediço que a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

do crime
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.º, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios
suficientes
de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.
– Sublinhei.

Ademais, deve-se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo e. Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do Código de Processo Penal, materializa-se em quatro hipóteses distintas, quais sejam:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado não ser o réu o autor ou partícipe do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal;
d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Neste ponto, todavia, convém esclarecer que,
para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
exige-se um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão
com julgamento do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, que é o Conselho de Sentença,

Dito de outra forma, a
absolvição sumária
só será admitida quando as hipóteses legais se revelarem
evidentes e indenes de dúvida
, quando então, excepcionalmente, é preferível ceder espaço, de forma cautelosa, à análise prudente e técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e serem influenciados pela atuação das partes em Plenário.

Significa dizer que o acolhimento do pedido de
absolvição sumária
formulado pelo recorrente com base na tese de
legítima defesa

depende necessariamente da
demonstração

inequívoca
nos autos acerca da presença
in casu
da aludida justificante e da manifesta antijuridicidade da conduta, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir a dúvida existente, sob pena de usurpar da competência constitucional conferida ao Júri Popular.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, resta evidente que a pretensão defensiva
não comporta provimento
.

Com efeito, a
materialidade da infração penal
está comprovada por meio da portaria de instauração do inquérito policial (ID
101151584 – pág. 6), boletim de ocorrência (ID 101151584 – págs. 7/8), auto de verificação em local de crime de homicídio (ID 101151584 – págs. 9/12), certidão de óbito da vítima (ID 101151584 - pág. 24), auto de exame necroscópico e mapa topográfico para localização de lesões (ID 101151584 - págs. 41/43) e provas orais colhidas na Delegacia de Polícia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença de indícios
suficientes
e aptos
a implicar o possível envolvimento do recorrente

THIAGO SANTANA MÁXIMO
no episódio ilícito e a respaldar o seu pronunciamento ao crivo da e. Corte Leiga, pois, inobstante tenha exercido em juízo o direito ao silêncio, os elementos informativos do inquérito policial e os depoimentos prestados à autoridade judiciária pelas testemunhas

coadunam-se no sentido de que, em tese, foi ele o autor dos golpes de faca que levaram a vítima a óbito.

A
testemunha Keli Alves de Oliveira
, nas duas oportunidades em que inquirida, relatou que estava na Bar do Paião no dia do ocorrido e, em dado momento, ao retornar do banheiro, viu o acusado golpeando o ofendido, sem que previamente a isto tenha presenciado qualquer discussão entre os dois, afirmando, outrossim, que posteriormente foi informada por Mirtharle, convivente do recorrente e que também se encontrava no local dos fatos, que o delito se deu porque
Ronisson

estava “
zombando”
de
THIAGO.

Semelhantemente foi a oitiva extrajudicial de
Altair Pereira Rodrigues
, proprietário do estabelecimento comercial, o qual declarou estar jogando bilhar quando ouviu uma mesa virando e logo avistou o pronunciado dando um golpe de canivete no pescoço da vítima; esclarecendo, ainda, que não teve desentendimento algum entre os dois, mas que depois ouviu dizer que tudo aconteceu porque
THIAGO
estava com ciúmes de sua convivente, em razão de umas brincadeiras que
Ronisson
estava fazendo.

E, muito embora sob o crivo do contraditório e da ampla defesa tenha negado que presenciou o momento em que o recorrente deu os golpes no ofendido, aduziu que os boatos na ocasião eram no sentido de que foi ele o autor do homicídio, inclusive, tendo sido a própria companheira dele que afirmou isto na hora, quando começou a gritar e pedir para que o acusado parasse as agressões.

Maria de Fátima Oliveira Lima
, também dona do Bar do Paião, narrou perante a d. autoridade judiciária que, no fatídico dia, estava servindo os clientes quando ouviu um barulho de mesa caindo e, ao se virar, deparou-se com o ofendido caído no chão, já golpeado, sem saber a declarante quem foi o autor dos golpes.

E, ao ser questionada, afirmou não ter visto o recorrente com sangue nas roupas ou nas mãos, tampouco ouvido algum comentário, naquele momento, de quem seria o agressor, mesmo porque disse ter ficado muito nervosa com toda a situação.

No entanto, na Delegacia de Polícia,
Maria de Fátima
havia asseverado que “
(...) não ouviu discussão, e que foi tudo muto rápido (...)
não viu o canivete na mão de Thiago, mas sabe que foi ele quem matou Ronisson
(...)”
(ID
101151584 - pág. 35).

Mitharle Raiane Machado Gomes
contou em audiência que ela e o recorrente, seu então convivente, não conheciam o ofendido e somente dividiram uma mesa com ele no Bar do Paião, no fatídico dia, porque o rapaz chegou acompanhado de Keli, uma conhecida da declarante.

Continuou narrando que
Ronisson

estava pagando bebida e dando dinheiro para a moça que o acompanhava e, em dado momento, ofereceu um valor para o pronunciado fazer o mesmo com a depoente, talvez por acreditar que ela seria uma garota de programa, situação esta que deixou
THIAGO
revoltado, tendo, então, desferido os golpes de canivete contra a vítima.

Na repartição policial, por sua vez,
Mitharle
apresentou uma versão um pouco diferente, pois asseverou que estava no Bar do Paião sentada na mesma mesa em que se encontravam o recorrente, o ofendido e Keli, quando
THIAGO
se levantou e deu um golpe em
Ronisson
, acreditando a depoente, naquele momento, que se tratava apenas socos. Todavia, ao notar que a vítima colocou a mão no pescoço e começou a cair, a declarante correu e tirou o canivete das mãos de seu companheiro e começou a indagá-lo acerca do motivo de sua conduta, ocasião em que ouviu do pronunciado que o ofendido estava debochando dele e que não aceitava zombarem de sua cara.

Aduziu, ainda, que logo ela e o acusado deixaram o local do fato em uma motocicleta e que, naquela mesma noite, algumas pessoas efetuaram disparos de arma de fogo em frente a sua casa, “
haja vista que Thiago matou Ronisson na covardia, pois não tinha motivos e Ronisson não havia feito nada”
(ID
101151584 - pág. 37).

De mais a mais, afirmou que, posteriormente, seu ex-convivente foragiu para o estado de Rondônia, não sem antes ameaçar a informante de que, acaso não o acompanhasse na fuga, ele voltaria para Três Fronteiras e a mataria, ressaltando, outrossim, que o réu é violento e já a agrediu várias vezes durante o relacionamento, inclusive,
apagando cigarros em sua pele e boca.

Por fim, o investigador da Polícia Judiciária Civil
Woshigton Kester Vieira
, ao ser inquirido judicialmente, declarou que, no fatídico dia, a Polícia Militar repassou a informação de que no centro da Vila do Guatá havia uma vítima de um homicídio e, assim, o inquirido e seus colegas de farda foram até o local e encontraram o ofendido num Posto de Saúde, já sem vida.

Relatou que as testemunhas ouvidas durante o trabalho investigativo apontaram o recorrente como principal suspeito do delito, reconhecendo-o, inclusive, por meio de uma fotografia.

Nessa toada, é possível concluir que
há nos autos elementos bastantes para respaldar a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia
, sendo impossível a emissão de qualquer juízo de certeza nesse momento processual, reforçando a necessidade de pronúncia do acusado ao órgão constitucional competente e a remessa da causa ao Júri Popular, que é o juiz natural encarregado da análise exauriente do arcabouço probatório.

Assim, havendo
indícios suficientes
de autoria ou participação do recorrente no crime,
deve a dúvida ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença
, a quem compete dirimi-la e eleger entre as versões defensiva e acusatória aquela que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Mesmo porque, como se sabe, na fase de pronúncia, em relação à autoria ou participação,
não se exige que o juiz togado tenha certeza
, sob pena inclusive de incorrer em excesso de linguagem acaso externe alguma convicção mais aprofundada, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a
probabilidade de autoria
.

Tratam-se os indícios, pois, neste momento processual, de um
princípio de prova capaz de situar o acusado no contexto criminoso mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para instaurar a instrução exauriente em Plenário e submetê-lo ao julgamento de seus pares,
únicos competentes para sanar eventuais controvérsias
, por força de comando com envergadura constitucional.

Lado outro, quanto à tese recursal de que o réu, ao desferir os golpes de canivete,
agiu em legítima defesa
e
visava apenas repelir injusta agressão partida da vítima
, de modo que a sua conduta restaria abarcada pela
excludente de ilicitude prevista no art. 23, inciso II, do Código Penal
, impondo-se assim, na intelecção defensiva, a sua
absolvição sumária
, é importante frisar que, a teor do que preceitua o
art. 25,
caput
, do Código Penal
, entende-se em legítima defesa quem,
usando
moderadamente
dos
meios necessários
,
repele
injusta agressão
,
atual
ou
iminente
, a direito seu ou de outrem. Logo, constatando-se a ausência de qualquer destes requisitos, em regra, não há falar na antijuridicidade da conduta.

In casu
, embora a i. defesa sustente que o acusado visava tão somente se defender do ofendido,
a dinâmica que cingiu o delito
, por si só, planta dúvida quanto à mera utilização
moderada
dos meios estritamente
necessários
e
proporcionais
à injusta agressão eventualmente sofrida, pois, ainda que se considere a ocorrência de eventual provocação partida da vítima, de acordo com as testemunhas,
tal provocação teria sido verbal e não física
e o
ofendido possivelmente se encontrava desarmado
, além de o auto de exame necroscópico e o mapa topográfico darem conta de que
apresentava ferimentos perfuro cortantes na região geniana esquerda, na região carotidiana esquerda e direita e no terço inferior do antebraço esquerdo
, de modo que não se pode afirmar
a priori
que incide à hipótese a justificante do art. 25 do Código Penal.

Diante de tais peculiaridades, resta impossível encampar, com a certeza necessária, ao menos neste momento processual, a tese defensiva de que se encontram preenchidos os requisitos cumulativos que condicionam a configuração da legítima defesa.

Sobre o tema, o e. Superior Tribunal de Justiça já concluiu pela legalidade na aferição do
animus necandi
e do intento homicida na conduta, seja ele
direto
ou na modalidade
eventual
, quando verificados a
letalidade do meio empregado
para o cometimento do ilícito e o
potencial lesivo da região atingida
, consoante o seguinte precedente:

“(...) o paciente
agiu com animus necandi, o que é corroborado pela
letalidade do instrumento utilizado (arma de fogo)
e
o alto potencial lesivo da região atingida (pescoço)
,
que
torna provável o dolo direto
ou, subsidiariamente,
irrefutável o dolo indireto eventual
quanto ao resultado morte
”.
(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016) – Grifei.

Oportunamente, friso que os elementos informativos do inquérito que denotam a possível
desproporcionalidade e a falta de moderação dos meios
porventura empregados para a defesa do réu, por deterem natureza irrepetível, inserem-se na exceção prevista pelo próprio art. 155,
caput
,
in fine
, do Código de Processo Penal.

Além do mais,
não é defeso ao magistrado utilizar-se também dos elementos do inquérito
, na medida em que o aludido artigo veda que a decisão judicial seja fundada
exclusivamente

em elementos de informação coletados na etapa administrativa, a teor da jurisprudência iterativa do eg. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1.
As
provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declaraçõe
s
da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan,

colhidos em juízo
,
podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019) – Grifei.

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Diante deste cenário probatório,
a legítima defesa invocada i. defesa não restou provada de forma estreme de dúvidas
,
especialmente o
animus defendendi
e a moderação dos meios necessários
, havendo elementos de cognição, inclusive produzidos na etapa judicial, capazes de respaldar a versão deduzida pelo
Parquet
na denúncia, no sentido de que a vítima, desarmada, de inopino e sem prévia discussão, foi alvejada com golpes de arma branca, sofrendo as lesões que foram a causa determinante de seu óbito, de modo que
diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Tribunal do Júri eleger entre elas a mais verossímil
.

A propósito:

“REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. EXCESSO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
LEGÍTIMA DEFESA. RECONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. (...).
2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença
.
3. A existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.

4. (...). 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) – Grifei.

Assim, constatando-se a plausibilidade da acusação, deve incidir à hipótese

o
princípio do
in dubio pro societate
, o qual segue
imperando nesta fase processual de prelibação
, conforme se infere da jurisprudência da Quinta Turma do e. Superior Tribunal de Justiça, com a qual me filio:

“2.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória,
prevalece nessa fase o ‘princípio in dubio pro societate’
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, dispensando-se fundamentação exauriente
”.
(HC 583.439/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020) – Grifei.

Não discrepa o posicionamento desta C. Terceira Câmara Criminal, segundo a qual
“
(...) incabível cogitar a impronúncia ou a absolvição sumária do recorrente
, a despeito da negativa de autoria veementemente sustentada em seu interrogatório judicial,
uma vez que
vige neste estágio processual o brocardo ‘in dubio pro societate’
, sendo impositiva a submissão da matéria ao crivo do Júri Popular
(...)”.
(N.U 1001152-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, DJE 11/08/2020). Destaquei.

Significa dizer que,
diante das provas até então produzidas e do próprio
modus operandi
que envolveu a morte da vítima, a tese de legítima defesa
confunde-se com o próprio mérito da demanda
, de forma que, não tendo sido comprovada de plano
,
a incerteza deve ser resolvida em prol da coletividade, com a
consequente remessa da dúvida à apreciação do Júri Popular
.

De igual modo, também não é o caso de
impronúncia
, porquanto os elementos de convicção coligidos aos autos até o presente momento representam indícios suficientes de autoria delitiva, devendo ser mantida a r. decisão de pronúncia.

Por fim, cumpre recordar que estamos diante de um mero
juízo de admissibilidade da acusação
, em que não se condena ninguém, apenas se admite a plausibilidade da acusação, mediante a prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, consoante o disposto no art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
o seu pronunciamento ao e. Tribunal do Júri.

2.

DO PRETENSO RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.

Lado outro, a defesa pleiteia o relaxamento ou revogação da prisão preventiva do recorrente, a fim de que possa aguardar o julgamento em liberdade, uma vez que assevera haver excesso de prazo no seu enclausuramento cautelar e ausência do
periculum libertatis
, que justifica a adoção da medida extremada. Contudo,
improcedente o pedido
.

Há de se ter em mente, inicialmente, que há muito firmou-se na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim ocorre porque uma mera soma aritmética dos prazos processuais não enseja, de imediato, o reconhecimento da coação ilegal por excesso de prazo, haja vista a necessidade de ponderação à luz do princípio da razoabilidade, pois determinadas circunstâncias do caso concreto justificam algum atraso na marcha processual.

Nesse sentido é o precedente da Corte Superior: “
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

In casu
, inobstante o decreto prisional tenha sido proferido em
17/01/2018
e, na mesma ocasião, determinada a expedição do respectivo mandado de prisão, a ordem do MM. Juiz
a quo
ficou pendente até o dia
01/04/2020
, quando finalmente cumprida na Comarca de Jaru/RO e recolhido o recorrente ao cárcere provisório pelo fato ilícito ora em análise.

Assim, tem-se que o encarceramento cautelar de
THIAGO
na data de
12/06/2019
em nada se relaciona à hipótese versada,
pois oriundo dos autos n.º
0000819-75.2019.822.0003, em trâmite na comarca de Jaru/RO e, portanto, não é considerado para fins de análise do constrangimento ilegal por excesso de prazo no caso em apreço.

Outrossim, constata-se que a denúncia ofertada em
10/05/2018
foi recebida em
22/05/2018
, ocasião em que determinada a citação pessoal do acusado, o que somente foi possível no ano de 2020, via carta precatória expedida para a comarca de Jaru/RO.

Citado, o réu apresentou sua resposta à acusação cumulada com pedido de revogação da prisão preventiva na data de
06/08/2020
, pleito que restou indeferido pelo MM. Juiz singular em
13/08/2020
, oportunidade em que também ratificado o recebimento da exordial acusatória e designada a instrução e julgamento por meio de videoconferência para
02/10/2020
.

Entretanto, na data designada, a defesa técnica não dispunha de acesso à internet e, por isto, a solenidade foi redesignada para o dia
26/10/2020.

No referido dia, diante do adiantar da hora e das dificuldades técnicas apresentadas por uma das testemunhas, inviabilizando a sua participação na audiência, o ato foi mais uma vez reagendado para
27/10/2020
, data em que foi:
i)
novamente reavaliada a imprescindibilidade de manutenção da custódia cautelar do acusado e indeferido o pedido de substituição do ergástulo pela prisão domiciliar;
ii)
a pedido da i. defesa, determinada a expedição de ofício à Delegacia de Polícia de Colniza/MT, solicitando informações que possam identificar a pessoa de “Chiclete” e sua esposa, possíveis testemunhas oculares do crime;
iii)
sucessivamente, fora concedido prazo de 15 (quinze) dias à i. defesa técnica para diligenciar o endereço de tais indivíduos, tão logo aportarem as informações requisitadas à autoridade policial.

Em
18/12/2020
, o MM. Magistrado de 1º grau reiterou a solicitação de informações à Delegacia de Polícia, fixando o prazo de 24h para que fossem enviadas as informações capazes de identificar as supostas testemunhas oculares do crime, vulgarmente conhecida como “Chiclete” e sua esposa.

Como no dia
11/01/2021
foi certificado o transcurso do prazo sem qualquer manifestação da autoridade policial, a despeito dos ofícios encaminhados pelo d. Juízo
a quo
, em
01/02/2021
a i. defesa desistiu da oitiva das testemunhas não identificadas e reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva do recorrente, o qual foi novamente indeferido em
25/03/2021
, oportunidade em que determinada a remessa do feito às partes para apresentação das alegações finais escritas, as quais foram apresentadas pela acusação em
14/04/2021.

Por outro lado, a i. defesa, intimada via DJe em
20/04/2021
, deixou transcorrer
in albis
o prazo, sendo determinada a intimação pessoal do acusado nas datas de
24/05/2021
e
01/07/2021
para que juntasse suas derradeiras alegações, constituísse novo patrono ou manifestasse interesse em ser representado por advogado dativo; somente vindo o causídico constituído a se manifestar em
09/07/2021
, juntando aos autos a respectiva peça defensiva.

O processo, então, foi remetido ao Gabinete e na data de
27/07/2021
o MM. Juiz prolatou sentença
pronunciando
o acusado
Thiago Santana Máximo
, como incurso no
art. 121, §2º, incs. II e IV do CP
, a fim de que seja submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

E, irresignada, a i. defesa impetrou o presente recurso em sentido estrito, distribuído à minha relatoria em
12/11/2021.

Diante desse quadro, não se vislumbra, até o momento, qualquer descaso das autoridades judiciais na condução do feito, uma vez que as medidas necessárias e cabíveis foram tomadas em tempo hábil e dentro das particularidades do caso em apreço.

Frisa-se que houve a necessidade de expedição de carta precatória para a cientificação pessoal do acusado acerca dos atos processuais, uma vez que se encontra custodiado fora do distrito da culpa, em outro estado da Federação; sem contar, ainda,
que o mandado de prisão expedido em desfavor dele foi cumprido em meio às medidas de prevenção à COVID-19, adotadas não somente pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, mas em âmbito nacional, que foram perfilhadas no intuito de garantir o direito a saúde dos servidores públicos, defensores e jurisdicionados e, por serem excepcionais, indispensáveis e transitórias,
não caracterizam violação ao princípio da razoável duração do processo, tampouco desídia atribuída às autoridades judiciárias
, conforme entendimento da Corte Cidadã, como se verifica no seguinte precedente:

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SUPOSTO
EXCESSO DE PRAZO
PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO.
MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA COVID-19
. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Eventual excesso de prazo da medida de coação deve ser aferido em conformidade com o princípio da proporcionalidade, considerado cada processo e suas particularidades.

2. Na hipótese, observa-se que as instâncias ordinárias tem impulsionado o feito com regularidade, estando o paciente cautelarmente preso há pouco mais de ano.
As recentes interrupções da marcha processual decorrem das medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, conjuntura que não constitui delonga imputável ao Poder Judiciário.

3. Habeas corpus denegado”
(HC 590.880/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020) – negritei.

Além do mais, não passa despercebido que a própria defesa técnica deu causa a atrasos na marcha processual ao pugnar a redesignação da audiência de instrução, por se encontrar em local em que não dispunha de acesso à internet; solicitar a oitiva de testemunhas desconhecidas, cujas informações foram requisitadas à d. autoridade policial; além de d
eixar transcorrer
in albis
o prazo para a apresentação das alegações finais, sendo necessária a intimação pessoal do acusado para demonstrar o seu interesse na habilitação de novos advogados ou ser representado por advogado dativo, e somente depois do cumprimento desta diligência, é que o patrono constituído nos autos apresentou as respectivas alegações derradeiras na data de
09/07/2021
, circunstância esta que faz incidir no caso em apreço o entendimento previsto no
Enunciado Orientativo n.º 64 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.

De mais a mais, com a prolação da decisão de pronúncia na data de
27/07/2021
, foi encerrado o sumário da culpa, incidindo, pois, na hipótese, o entendimento do
Enunciado n.º 21, também da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
(“
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
).

À vista disso, uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais, e sendo verificada a desídia da própria i. Defesa na prática de ato processual que lhe competia, fica impedido que se utilize do argumento de excesso de prazo para obter a liberdade ao paciente.

Sob outro aspecto, verifica-se que ao manter a prisão preventiva do recorrente na decisão de pronúncia, o MM. Juiz
a quo
utilizou-se da fundamentação
per relationem
, sustentando a manutenção dos motivos ensejadores do decreto prisional originário, o que, a teor do entendimento consolidado nessa eg. Corte de Justiça, é perfeitamente aceitável,
ex vi
do
Enunciado orientativo n.º

50
do

Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º

101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Quanto aos
indícios de autoria
e à
prova da materialidade delitiva
, restaram sobejamente demonstrados no tópico anterior, inexistindo dúvidas quanto à presença do
fumus comissi delicti
, sem olvidar que está presente a condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o delito imputado é doloso e apenado com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.

Lado outro, em relação ao
periculum libertatis,
volvendo à decisão que decretou a custódia cautelar do recorrente, bem assim aos demais pronunciamentos que mantiveram seu encarceramento provisório, constata-se que a medida extremada foi imposta e mantida durante toda a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Juri para a
garantia da ordem pública
e da
aplicação da lei penal
, em razão da maior gravidade do crime perpetrado, diante do seu
modus operandi
, e da suposta fuga do agente, logo após à prática do ilícito, a evidenciar o intuito de evitar a sua responsabilização criminal.

Com efeito, as provas coligidas aos autos evidenciam que
THIAGO
, em tese, tirou a vida de
Ronisson
por motivo de somenos importância, por se sentir afrontado com brincadeiras que o ofendido estava fazendo, atacando-o de inopino, o que inviabilizou qualquer reação de defesa, e perpetrando ao menos 04 (quatro) golpes de canivete, sendo que um deles atingiu a vítima na região do pescoço, causando um intenso sangramento, o que a levou a óbito.

Outrossim, a conduta ilícita foi cometida em um bar, onde havia diversas pessoas presentes, a revelar a indiferença que o suspeito possui com a vida humana e a periculosidade social que possui, a justificar a sua permanência sob a custódia do Estado, uma vez que o seu suposto comportamento não condiz com o esperado de uma pessoa que convive em sociedade.

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais do segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

A propósito
, há muito os Tribunais Superiores firmaram suas jurisprudências no sentido de que o modo de execução do delito, que demonstra uma gravidade concreta, é argumento idôneo para o decreto da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

“
(...)

a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (STF - HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020). Destaquei.

“
(...)
conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elementos capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
”
(STJ –

AgRg no RHC 136.405/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 13/04/2021). Destaquei.

Acresça-se, ainda, que
o mandado prisional demorou mais de dois anos para ser cumprido e o foi em outro Estado da Federação
, o que, aliado às declarações das testemunhas, notadamente de Mitharle Raiane Machado Gomes, convivente do pronunciado à época do fato, no sentido de que
THIAGO
teria foragido do Distrito de Três Fronteiras/MT, logo após o ocorrido, com destino ao Estado de Rondônia, levam à inferência de que buscou meios evitar que fosse eventualmente responsabilizado criminalmente.

Assim, não há como acolher a tese defensiva de que o encarcerado não tinha a intenção de foragir, tendo mudado de cidade tão somente por temer eventuais represálias da família da vítima, mesmo porque não foi apresentado qualquer documento apto a subsidiar essa versão.

Logo, com base em tais evidências, denota-se a aparente tentativa do segregado em não sofrer penalidade em decorrência de seu suposto comportamento ilícito, a justificar o enclausuramento provisório também para salvaguardar a aplicação da lei penal, viabilizando que o Estado eventualmente exercite o seu direito de punir, aplicando a sanção devida, acaso reste comprovado que o paciente é o autor do crime.

Nesse aspecto, o entendimento consolidado nesse eg. Sodalício é no sentido de que “
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou

ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
,
como se pode verificar no
Enunciado Orientativo nº 26
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, aprovado, à unanimidade, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

De mais a mais, mantendo-se o sujeito encarcerado durante
toda fase do sumário da culpa e inexistindo alterações nas circunstâncias fáticas, apresenta-se um contrassenso conceder-lhe a liberdade com a superveniência da decisão de pronúncia.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça se manifesta “
tendo o recorrente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade
”

(AgRg no RHC 126.409/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020). Destaquei.

Logo, tais fatores concretos devidamente apontados nas razões de decidir do MM. Juiz
a quo
revelam a indispensabilidade da prisão preventiva do recorrente para o bem da segurança pública e para viabilizar o Estado de exercer o seu direito de punir, satisfazendo os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
a afastar as alegações defensivas de que o édito judicial, no ponto que nega ao pronunciado à liberdade provisória, não está idoneamente fundamentado e de que inexiste perigo do seu estado de liberdade.

Diante desse contexto,
não vislumbro a possibilidade de conceder a soltura THIAGO, tampouco substituir a sua prisão por cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, pois, aparentemente, estas seriam inócuas para resguardar a ordem social e a aplicação da lei penal, já que se revelou uma pessoa indiferente à vida humana e que busca subterfúgios para não ser eventualmente responsabilizado por seus atos antijurídicos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E, como bem preleciona Guilherme de Souza Nucci, “
se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes
”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011) – destaquei.

Destarte, conforme preconiza o art. 282, §6º, do CPP, o decreto da prisão preventiva, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas, devendo, portanto, ser mantida enquanto persistir o perigo que o estado de liberdade do paciente representa a toda coletividade.

À vista disso,
as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado,
isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, uma vez que não afastam o
periculum libertatis,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Sendo assim,
INDEFIRO
o pedido de relaxamento ou revogação da prisão cautelar do recorrente.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
THIAGO SANTANA MAXIMO
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Comarca de Colniza/MT nos autos da ação penal n.º
1942-36.2018.811.0105 – código 88488.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022